Tribunal: STF
Processo: RE 91808
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA MARITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. - EXISTÊNCIA DO OBICE A QUE ALUDE O INCISO V
(RITO SUMARISSIMO) DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. -
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA (SÚMULA 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.